Tribunal: STF
Processo: RHC 200096
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MESCLA DE DISPOSITIVOS DE DOIS DIPLOMAS LEGAIS (LEI 6.368/1976 OU LEI 11.343/2006) PARA FIXAR UMA NOVA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (3 anos acima do mínimo legal), num patamar que variava de 3 a 15 anos, antes previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – O Plenário desta Corte deu parcial provimento ao RE 600.817/MS, de minha relatoria – cuja matéria teve a repercussão geral reconhecida –, para determinar que o juízo das execuções avaliasse, no caso concreto, qual norma (Lei 6.368/1976 ou Lei 11.343/2006) seria mais favorável ao sentenciado, devendo aplicar, na integralidade, aquela que melhor o beneficiasse. Afastou, todavia, a possibilidade da mescla de dispositivos dos dois diplomas legais.



    IV – Desta maneira, não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.